Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-19.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2015 a 2021 – Ação distribuída em 29.03.2022 em face de executado já falecido - Impossibilidade de redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido